Tribunal: TJBA
Processo: 8037685-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037685-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA LUISA FERRAZ SOARES Advogado(s): NATALIA FERRAZ PITHON BRITO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). RECUSA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE (ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA E NEUROMODULAÇÃO). QUADRO CLÍNICO GRAVE E REFRATÁRIO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto por paciente contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c danos morais, na qual se buscava compelir o Estado da Bahia/Planserv a autorizar e custear tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) e Neuromodulação, prescrito diante de quadro de endometriose crônica com dor pélvica refratária, depressão grave e histórico de tentativas de suicídio. Indeferimento em 1º grau fundamentado na ausência de urgência, com base em parecer técnico do NATJUS. II. Questão em discussão Saber se é legítima a recusa do Planserv em custear tratamento prescrito por médico assistente, diante de quadro clínico grave e refratário, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS. Examinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. III. Razões de decidir Relação contratual de plano de saúde de autogestão não é regida pelo CDC (Súmula 608/STJ), mas sujeita-se aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Documentos e laudos médicos atestam a gravidade e refratariedade do quadro clínico, com falha de tratamentos convencionais e histórico de dependência de opioides. Parecer técnico do NATJUS reconheceu a pertinência do tratamento solicitado. Segundo entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento indicado por médico assistente quando indispensável à preservação da saúde ou da vida do beneficiário, ainda que não listado no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia com base em evidências científicas. Risco de dano irreparável evidenciado pela possibilidade de agravamento do quadro e desfecho fatal. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 302, I, do CPC. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para determinar que o Estado da Bahia/Planserv autorize e custeie integralmente o tratamento da Agravante com Estimulação Magnética Transcraniana e Neuromodulação, no prazo de 8 dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00. Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de autogestão para tratamento prescrito por médico assistente, quando indispensável e eficaz diante de quadro clínico grave e refratário, ainda que não previsto no rol da ANS. 2. O direito à saúde prevalece sobre cláusulas restritivas contratuais quando demonstrado risco de dano irreparável ao paciente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CC, arts. 421 a 423; CPC, arts. 300 e 302, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2102311/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.10.2024; STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 08.06.2022; TJBA, AI 8059358-36.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 27.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8037685-16.2025.8.05.0000, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como Agravante MARIA LUISA FERRAZ SOARES e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA